Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-95.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147/CP).
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. A Defesa, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição do acusado, por atipicidade da conduta e insuficiência probatória, devido à falta de seriedade e idoneidade na mensagem enviada à vítima, que foi proferida em um momento de frustração e não causou temor imediato. Além disso, a vítima não registrou a ocorrência de imediato, fazendo-o apenas após conversar com sua esposa, o que sugere que a ameaça não foi considerada grave.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 69665265).
5. O tipo penal em questão (art. 147 do Código Penal) consiste em “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.
6. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime de ameaça, comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 34/2023 - 20a DP e pela Ocorrência Policial no 17/2023 - 14a DP (ID 69321227 e 69321222), oportunidade em que foi ouvida a vítima. Não foi possível realizar o interrogatório do apelante, pois, apesar de intimado, não compareceu à audiência, sendo decretada a revelia.
7. No caso em exame, a vítima confirmou em Juízo o declarado na fase inquisitorial, afirmando que se sentiu ameaçada pelo áudio enviado pelo apelante, no qual ele mencionou que iria “maquinado” à sua residência. A vítima esclareceu que o termo "maquinado" é uma gíria popular que significa estar portando uma arma de fogo (ID 69322196).
8. Na mensagem, o apelante disse que "se eu perder meu cliente por sua causa, vocês vão arrumar um problema para a vida de vocês, estou avisando, estou avisando há três meses, quando a gente der uma de doido e descer tudo 'maquinado' aí na sua casa e levar você lá naquele Roberto e naquele Japão, vocês vão ver o que vão arrumar para a vida de vocês, estou avisando, vocês estão brincando com a nossa cara" (ID 69321223). Dessa forma, claramente comprovadas a tipicidade da conduta e a respectiva autoria.
9. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave. É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido, bastando que incuta fundado temor à vítima. (HC 80626/BA; Rel.: Min. Nelson Jobim, DJe 13/02/2001). Não há dúvidas, portanto, de que o apelante, voluntária e intencionalmente, proferiu ameaça contra a vítima, causando-lhes mal injusto e grave, na forma tipificada no art. 147 do Código Penal.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.